Tribunal: TJSP
Processo: 2396861-04.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Peticionário surpreendido por policiais civis mantendo em depósito 100 pedras de crack (20 g) e 2 porções de maconha (40 g). Preliminar de nulidade do processo pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal. Não ocorrência. Benefício que não constitui direito subjetivo do réu. Insuficiência do acordo para a prevenção e repressão do crime em análise.

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Peticionário surpreendido por policiais civis mantendo em depósito 100 pedras de crack (20 g) e 2 porções de maconha (40 g). Preliminar de nulidade do processo pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal. Não ocorrência. Benefício que não constitui direito subjetivo do réu. Insuficiência do acordo para a prevenção e repressão do crime em análise. Não preenchimento dos requisitos legais. Discricionariedade do órgão ministerial. Preliminar de nulidade pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar sem a observância dos ditames legais. Inocorrência. Relatório policial e diligências prévias realizados após a ciência dos fatos por meio de denúncia anônima, com a finalidade de ratificar a informação recebida. Prévio pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, em observância à garantia da inviolabilidade domiciliar. Mandado expedido com a individualização da residência, do réu e dos motivos e finalidades da medida, nos moldes do art. 243 do CPP. Rejeitadas. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Conjunto probatório satisfatório à comprovação dos atos criminosos. Acórdão definitivo que apresentou fundamentação idônea, mantendo a condenação do apenado pelo narcotráfico. Pedido subsidiário de incidência do tráfico privilegiado, com consequente abrandamento do regime inicial e substituição por pena restritiva de liberdade. Inviabilidade. Cálculo de penas escorreito. Pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal, ante a quantidade de drogas apreendida. Redutor fundamentadamente afastado. Regime inicial fechado que se mantém. Inexistência de erro judiciário passível de ser corrigido pela presente via estreita. Teses já enfrentadas e rechaçadas em sede de apelação. Via que não se presta como 'terceira instância' de julgamento, uma vez restrita às situações elencadas no artigo 621 do CPP. Precedentes deste E. Tribunal. Ação revisional improcedente.